Tribunal: TJMT
Processo: 1022134-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022134-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRa ADRIELLI CASTAÑON DE OLIVEIRA
PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1006727-63.2020.8.11.0037, no bojo dos quais é investigado pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, art. 163, § único, e art. 329, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/2003.
A fim de ilustrar a aventada coação ilegal, inicia a impetrante sustentando a negativa de autoria quanto aos crimes imputados ao paciente, aos argumentos de que a arma de fogo apreendida seria de propriedade do co-investigado Denis e de que não foram encontradas drogas ilícitas na posse do beneficiário do writ, bem como de que os delitos de resistência e de dano qualificado ocorreram em razão das supostas agressões perpetradas pelos agentes de segurança pública no momento da condução do paciente.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta a inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo, porquanto aduz que o juízo a quo lastreou a necessidade da clausura na gravidade abstrata dos crimes, bem como deixou de demonstrar a inadequação da liberdade provisória mediante fiança e a insuficiência das medidas cautelares menos onerosas; ao que acrescenta ainda a tese de ausência do periculum libertatis, uma vez que não haveria elementos concretos nos autos aptos a evidenciar em a presença in casu de risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado.
Por fim, a i. causídica alega a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, pois entende que, acaso venha a ser condenado na ação penal eventualmente proposta, o paciente muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime diverso do fechado, o que tornaria a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo
Firme em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem liberatória, para que seja deferida ao paciente a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do mandamus.
Instrui a inicial com os documentos digitais acostados do ID 63391950 ao ID 63391961.
Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, contudo, o eminente Desembargador plantonista vislumbrou que a inicial não foi devidamente instruída, oportunidade em que determinou a intimação da impetrante para acostar aos autos a decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente (ID 63418472).
Após a emenda da inicial, os autos foram redistribuídos na forma regimental e vieram conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, pelo menos à primeira vista, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se minimamente alicerçada em argumentos válidos que demonstram a satisfação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, o habeas corpus não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, atividade esta que exige dilação probatória, providência de todo incompatível com a estreita via mandamental.
A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).
Não discrepa o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No que tange ao periculum libertatis e à alardeada inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, em uma análise apressada, própria das apreciações in limine, vislumbro que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente especada sobre a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta, a qual foi aferida a partir da gravidade em concreto da conduta e do modus operandi supostamente utilizado pelo paciente ao perpetrar as condutas que lhe são imputadas, haja vista a ousadia representada pelo fato de, em tese, encontrar-se efetuando disparos de arma de fogo em plena via pública, e também porque teria resistido à ação policial ao ser abordado e, se não bastasse, danificado o camburão da viatura com chutes enquanto era conduzido pelos oficiais da segurança pública, ensejando a necessidade de conserto do bem público (ID 63656454).
Sobre o tema, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal que "quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (STF – HC 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). (negritei).
Ademais, a decisão reprochada fundamenta-se ainda no risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras anotações criminais existentes contra o paciente, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Além disso, não se descuida que foi inclusive expedida guia de execução penal definitiva em face do beneficiário do writ no dia 04/11/2019, conforme ressai se depreende a partir do andamento virtual da ação penal n.o 2267-55.2017.811.0037- código 186546, aferível na base de dados informatizada deste eg. Sodalício estadual (sistema Primus), o que certamente corrobora, ao menos por ora, a necessidade da cautelar extremada.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, não há falar em ilegalidade patente na prisão preventiva, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Enfim, no que tange a alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, e especialmente em sede de análise liminar, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso venha a ser condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator